Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-CRECHE. INCABÍVEL A COBRANÇA DE PARTE DO CUSTEIO DO AUXÍLIO-CRECHE DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou que se abstivesse de efetuar quaisquer descontos nos proventos do autor, a título de cota-parte do auxílio creche/pré-escolar; bem como condenou o réu a restituir as quantias indevidamente descontadas, na importância de R$ 1.068,75 (um mil, sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e aquelas parcelas que vierem a ser descontadas no decorrer do presente feito.

2. A assistência pré-escolar (e o auxílio-creche) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o atendimento em creches e pré-escolas a criança de zero a cinco anos de idade a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV). Não se pode restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição Federal, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, razão pela qual a restituição do valor respectivo é medida que se impõe. Neste sentido, confira-se precedente da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais: (Processo no 0064107- 48.2015.4.01.3400, Relator Juiz Federal Rui Costa Gonçalves - Turma Regional de UNIFORMIZAÇÃO de JURISPRUDÊNCIA, Diário Eletrônico 21/07/2017.)

3. A Lei no 792/94 estatuiu para os dependentes dos servidores no âmbito do DF a assistência pré-escolar prestada pelo Estado de forma direta, por meio de creche própria, ou indireta, através de quantia paga em moeda. Já o art. 5o do Decreto n. 16.409, de 05 de abril de 1995, que regulamentou a matéria, porém excedeu sua função regulamentar ao restringir o direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e na CF, por meio da repartição do custeio da verba, cuja natureza é indenizatória, impondo-se a cessação dos descontos em folha de pagamento e a sua restituição das verbas já retidas pelo órgão.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 500,00, ante o irrisório valor da condenação.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.